Tribunal: STF
Processo: RE 1242964
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MERCADORIAS AVARIADAS. SEGURADORA. AÇÃO DE REGRESSO. DANO MATERIAL. LIMITAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RECURSO PROVIDO. 
    Decisão: Trata-se recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    "RESPONSABILIDADE CIVIL — Transporte aéreo internacional de carga — Mercadorias avariadas — Indenização paga à dona da carga segurada — Ação ordinária regressiva de ressarcimento — Decadência inocorrente - Relação de consumo caracterizada — Responsabilidade civil objetiva — Elementos comprobatórios dos prejuízos — Excludentes de responsabilidade não comprovadas — Vistoria aduaneira despicienda — Ausência de declaração do valor das mercadorias irrelevante — Súmula n° 188 do C. STF - Limitações do Código Brasileiro de Aeronáutica inaplicáveis, na espécie — Indenização tarifada inadmitida — Correção monetária devida a partir do desembolso — Procedência — Recurso improvido." (Doc. 2, p. 91)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 110).
    Nas razões de apelo extremo, a parte recorrente sustenta a preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 178 da Constituição Federal (Doc. 2, p. 171-187).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 3, p. 4-15).
    Em juízo de retratação, o entendimento foi mantido pela Câmara julgadora (Doc. 3, p. 81-85).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 3, p. 89-91).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar caso análogo ao presente, RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/11/2017, Tema 210 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que é aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em relação às condenações por dano material decorrente de prejuízos sofridos em voos internacionais. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: ‘Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’. 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.”
    Naquela oportunidade, firmou-se entendimento no sentido de que, nos termos do artigo 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência sobre a legislação interna, ante o princípio da especialidade. A respeito, confira-se trecho do voto condutor do acórdão:
    “De qualquer sorte, não creio que o conflito deva ser solucionado essencialmente com fundamento no critério cronológico. Prevalecem, no caso, as Convenções internacionais não apenas porque são mais recentes, mas porque são especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
    Em relação ao critério da especialidade, observa-se que a Convenção de Varsóvia e os regramentos internacionais que a modificam são normas especiais em relação ao Código de Defesa do Consumidor, que é norma geral para as relações de consumo. A Lei 8.078, de 1990, disciplina a generalidade das relações de consumo, ao passo que as referidas Convenções disciplinam uma modalidade especial de contrato, a saber, o contrato de transporte aéreo internacional de passageiros.
    No mesmo sentido, vale trazer à baila trecho do voto-vista proferido pelo Ministro Eros Grau, por ocasião do julgamento do RE 351.750, no qual se lê:
    ‘04 .Os atributos da especialidade e da generalidade, que apartam as normais gerais das especiais, derivam de um juízo de comparação entre duas normas. Norma geral e norma especial não são geral e especial em si e por si, mas sempre relativamente a outras normas.
    Assim, uma norma é geral em relação à outra, pode ser tida como especial em face de um terceira.
    Por outro lado, a norma geral é dotada de uma compreensão [conjunto das notas de cada norma] menor e de uma extensão [sujeitos aos quais cada norma se dirige] maior, ao passo que a norma especial é dotada de uma compreensão maior e de uma extensão menor.
    05. Consumado o juízo de comparação, teremos que o Código de Defesa do Consumidor é lei especial em relação ao Código Civil. Não obstante, se o compararmos com o Código Brasileiro de Aeronáutica e com as disposições de Varsóvia, teremos ser ele lei geral em relação – repito para deixar claro – ao Código Brasileiro de Aeronáutica e às disposições da Convenção de Varsóvia’.
    Tratando-se o caso de conflito entre regras que, em rigor, não apresentam o mesmo âmbito de validade, sendo uma geral e outra especial, seria, então, de aplicar-se o disposto no § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às normas de Direito Brasileiro), que dispõe:
    ‘§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior’.
    De acordo com a disposição transcrita, tem-se que a Lei 8.078/90 não revoga nem é revogada pela Convenção de Varsóvia ou pelos demais acordos internacionais em questão. Ambos os regramentos convivem no ordenamento jurídico brasileiro, afastando-se o Código, no ato de aplicação, sempre que a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional.
    A situação, aliás, é típica dos casos de revogação tácita, nos quais não se verifica efetivamente a exclusão da norma revogada do ordenamento jurídico, senão apenas sua inaplicabilidade, seja ela total ou parcial, no caso concreto. 
    Assim, devem prevalecer, mesmo nas relações de consumo, as disposições previstas nos acordos internacionais a que se refere o art. 178 da Constituição Federal, haja vista tratar-se de lex specialis.“ (Grifei)
    Logo, o acórdão recorrido divergiu da orientação deste Supremo Tribunal.
    Releva notar que a mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora pedindo o ressarcimento das despesas suportadas pelo segurado não é suficiente para afastar a aplicação do tema à espécie.
    Por fim, é de se reconhecer a sucumbência recíproca entre os litigantes.
    Ex positis, DOU PROVIMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, V, do CPC/2015, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Determino a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência, a ser estabelecida pelo juízo da execução (artigo 86, caput, do CPC/2015).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator
Documento assinado digitalmente